Tribunal: TJDFT
Processo: 0700560-65.2024.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700560-65.2024.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARTIN JOSE ROJAS APELADO: CAROLINE GUILHEN ROSSI DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelaçãointerposto por MARTIN JOSE ROJAS (autor), contra a sentença de ID64962367, que, na ação de reparação de danos, decorrente de acidente de trânsito, extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante do indeferimento da petição inicial pela inércia do autor ao ser intimado a promover o recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O recurso fora interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo (ID64962369), porquanto presente pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Por meio do despacho de ID 66719274, determinou-se a intimação da parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão do benefício, juntando ao feito documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, concernente nos extratos bancários (dos últimos 3 meses de todas as contas bancárias que possuir) e declaração de imposto de renda atualizado (exercícios 2023 e 2024, se já apresentada). O prazo para cumprimento da determinação transcorreu in albis (certidão ID 67220503). Decisão de ID 67250313 indeferiu o pedido de concessão do benefício e determinou a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias,efetuar o pagamento do preparo,bem como comprovar o recolhimento (art. 99, §7o, CPC), sob pena de não ser conhecido o recurso pela deserção (art. 1.007, CPC). O prazo para o recolhimento do preparo transcorreu in albis (certidão de ID 67998228). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Estão dispensados do recolhimento do preparo os sujeitos que gozam de isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC) e os beneficiários ou postulantes da gratuidade de justiça (art. 98 e 99, § 7o, do CPC), o que não se verifica na espécie. Dado o indeferimento da gratuidade de justiça, a parte recorrente foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo e comprovar o efetivo pagamento, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Não obstante,quedou-se inerte. Nesse contexto, forçoso reconhecer a deserção do recurso interposto. Assim, por ser o preparo recursal requisito extrínseco de admissibilidade, indubitável que a sua falta conduz à inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presenterecurso de apelação, porquantodeserto. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator